Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. DECLARAÇÃO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO E OU RESTITUIÇÃO. SÚMULA 213/STJ. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.Cuida-se de apelações interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e por FW DISTRIBUIDORA LTDA e reexame necessário contra sentença de id. 36007210, proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Subsecretario da Receita do Distrito Federal, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, apenas para assegurar à empresa Impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar n. 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do ano de 2022 (04/01/2022).
2. Em grau de recurso, foi dado provimento em parte à apelação da FW DISTRIBUIDORA LTDA e ao reexame necessário para, reformando em parte a sentença, tão somente declarar o direito da impetrante (FW) de extinguir débitos através da compensação de crédito porventura existente. Mantida a suspensão dos efeitos da sentença reformada, em cumprimento à determinação da Presidência na SS 0706978-14.2022.8.07.0000, até ulterior decisão a ser proferida nos referidos autos.
3. Nos Embargos de Declaração, a recorrente afirma que o decisum atacado é contraditório, pois “verifica-se que o r. decisum está envolvo em contradição, na medida em que, embora reconheça expressamente a tese fixada pelo E. STF sob o Tema 1093 (RE no 1.287.019/DF) pela qual exige-se a edição de Lei Complementar para cobrança do referido DIFAL alusivo ao ICMS, não considerou corretamente que a Lei Complementar no 190/2022, que instituiu tal cobrança (diferencial de alíquota do ICMS) no ordenamento jurídico brasileiro, ao passo em que essa modalidade tributária, muito embora tivesse previsão na Constituição Federal, não tinha até o momento uma norma válida que a regesse e, com isso, fizesse com que as demais normas estaduais pudessem produzir seus efeitos regularmente. Com isso, e ao contrário do que afirma o v. acórdão, a referida regulamentação se deu para alterar a Lei Complementar no 87/1996 e, repita-se, instituir a cobrança do ICMS-DIFAL, especificamente nos seus artigos 4o, § 2o, incisos I e II1, e artigo 11, inciso V, alíneas a e b, e § 7o2. Não há como negar, portanto, que a Lei Complementar no 190/2022 alterou a Lei Complementar no 87/1996 e, assim, inovou o ordenamento jurídico pátrio com normas que instituem a cobrança do diferencial de alíquota no ICMS, ao passo em que, sem essa previsão legal, não existiria a possibilidade de cobrar a referida exação. Assim, há que se reconhecer que a Lei Complementar no 190/2022 estabeleceu dispositivos que efetivamente implementam uma nova modalidade tributária, qual seja, o ICMS-DIFAL, ao passo em que regula toda a sua regra matriz de incidência, de modo que deverá se submeter ao mandamento do artigo 150, inciso III, alínea b, da Constituição Federal” .
4. A recorrente, em sede de embargos, não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão da embargante.
5. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.